Tribunal: CARF
Processo: 13971.723962/2015-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.723962/2015-90
ACÓRDÃO
9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO
FISCAL. REGISTRO EM CONTA ESPECÍFICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas
(acórdão recorrido x paradigma) impede a caracterização do dissídio,
prejudicando o conhecimento recursal. Enquanto o recorrido trata do total
descumprimento do disposto no art. 22, inciso I da Lei no 11.196/2005 (Os
dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei: [...]
serão controlados contabilmente em contas específicas), o paradigma
enfrentou situação fática diversa a suscitar questão jurídica
substancialmente dessemelhante, que é relativa ao momento da
observância da lei.
RECURSO ESPECIAL. DEDUÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIDOR E
INVESTIDA. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões comparadas
(acórdão recorrido x paradigma) impede a caracterização do dissídio,
prejudicando o conhecimento recursal. Enquanto o recorrido se esteou na
tese de que determinadas razões negociais são aptas para infirmar a
autuação, o paradigma não reconheceu sequer a existência de razões
negociais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 8771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
2
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional; e (ii) por maioria de votos, não conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte, vencido o Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos especiais, um do contribuinte, outro da Fazenda.
Começamos pelo contribuinte.
Recurso do contribuinte
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1401-006.411, integrado pelo Despacho de Embargos de fls. 8.570-8.575, interpôs,
tempestivamente, recurso especial de divergência em relação à seguinte matéria:
“desnecessidade de controle contábil em contas específicas para se aproveitar dos benefícios
fiscais advindos da inovação tecnológica”.
Foram apresentados os acórdãos paradigma no 1201-000.952 e 1401-006.412. Este
último foi descartado em razão de ser originário da mesma turma que prolatou o recorrido.
Quanto ao primeiro em relação ao qual se deu seguimento ao recurso, segue sua ementa:
INCENTIVO FISCAL. INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. PREVALÊNCIA DA LEI TRIBUTÁRIA
EM RELAÇÃO ÀS NORMAS CONTÁBEIS. REGRAS CONTÁBEIS NÃO CARACTERIZAM
CONDIÇÃO PARA CONCESSÃO OU FRUIÇÃO DE INCENTIVO FISCAL, MAS TEM
COMO OBJETIVIO O CONTROLE DA CORRETA UTILIZAÇÃO DO BENEFÍCIO.
Se é fornecido à fiscalização documentos suficientes ao controle da utilização do
benefício, bem como se há escrituração em apartado (contas especificas) dos
dispêndios e pagamentos de que tratam os artigos 17 a 20 da lei 11.196/05, ainda
que este seja feito durante a fiscalização e/ou posteriormente à sua
Fl. 8772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
3
contabilização, não há que se falar em inobservância do inciso I, artigo 22, da Lei
11.196/05.

O despacho de fls. 8.754-8.757 deu seguimento ao recurso, nos seguintes termos:
10. Da contraposição dos fatos e fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos confrontados, evidencia-se que a Recorrente logrou
êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso interpretativo, como a
seguir demonstrado (destaques do original transcrito):
“Desnecessidade de controle contábil em contas específicas para se aproveitar
dos benefícios fiscais advindos da inovação tecnológica”
Acórdão recorrido
Acórdão paradigma
Acórdão no 1401-006.411
Acórdão no 1201-000.952
Ementa
Ementa
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS.
BENEFÍCIO FISCAL. Na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL os
dispêndios
com
pesquisa
e
desenvolvimento de inovação tecnológica
devem ser controlados contabilmente em
contas
específicas.
Tratando-se
de
benefício fiscal, aplica-se o artigo 111 do
CTN, no qual se revela a imperiosidade de
se aplicar a interpretação restritiva quanto
à extensão de objetos alcançados pelo
conceito a que se propõe interpretar.
INCENTIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA.
PREVALÊNCIA
DA
LEI
TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO ÀS NORMAS
CONTÁBEIS. REGRAS CONTÁBEIS NÃO
CARACTERIZAM
CONDIÇÃO
PARA
CONCESSÃO OU FRUIÇÃO DE INCENTIVO
FISCAL, MAS TEM COMO OBJETIVO O
CONTROLE DA CORRETA UTILIZAÇÃO DO
BENEFÍCIO. Se é fornecido à fiscalização
documentos suficientes ao controle da
utilização do benefício, bem como se há
escrituração
em
apartado
(contas
especificas) dos dispêndios e pagamentos
de que tratam os artigos 17 a 20 da Lei
11.196/05, ainda que este seja feito
durante
a
fiscalização
e/ou
posteriormente à sua contabilização, não
há que se falar em inobservância do inciso
I, artigo 22, da Lei 11.196/05.
Relatório
Relatório
-
-
Voto
Voto
Como já destacado na decisão recorrida, a
lei tributária prevê expressamente como
requisito para gozo do benefício que os
dispêndios e pagamentos de PD&I sejam
controlados em contas específicas. Não se
trata de mera formalidade contábil, mas
sim de um requisito legal.
A redação transcrita aliada a todo o já
exposto quanto aos incentivos fiscais em
geral, torna possível afirmar que o
controle contábil dos dispêndios com P&D
em conta específica não é condição para a
concessão e/ou fruição de incentivos à
pesquisa e desenvolvimento de inovação
tecnológica. Trata-se, em verdade, de uma
forma de controle para evitar a utilização
indevida do incentivo.
11. Afirma-se, em síntese, que (e-fls. 8.597/8.598, destaque do original):
Fl. 8773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
4
Observa-se que o acórdão no 1201-000.952 acertadamente validou a sobreposição da lei
tributária. Entendendo que as regras contábeis não devem prevalecer, mas sim servir como
forma de controle à utilização do incentivo, e não como requisito para a sua concessão e
fruição.
12. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas (inciso I, artigo 22, da Lei 11.196/05), chegou-se a
conclusões distintas.
13. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “a lei tributária prevê
expressamente como requisito para gozo do benefício que os dispêndios e
pagamentos de PD&I sejam controlados em contas específicas” e que “não se
trata de mera formalidade contábil, mas sim de um requisito legal”, o acórdão
paradigma
apontado
(Acórdão
no
1201-000.952)
decidiu,
de
modo
diametralmente oposto, que “o controle contábil dos dispêndios com P&D em
conta específica não é condição para a concessão e/ou fruição de incentivos à
pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica” e que “trata-se, em
verdade, de uma forma de controle para evitar a utilização indevida do incentivo”.
14. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.

Cientificada, a Procuradoria apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 8.759-
8.768, em que questiona conhecimento e mérito.
Quanto ao conhecimento, aduz que a contribuinte busca indevidamente, por meio
do recurso especial, rediscutir matéria fática.
Com relação ao mérito, afirma o que se segue:
É inegável a existência de requisitos para gozar qualquer benefício fiscal, valendo
o mesmo no caso da inovação e desenvolvimento tecnológico, em que, por
exemplo, a legislação impõe contabilização em contas específicas dos dispêndios,
visando dar maior transparência e controle ao gozo do benefício fiscal.
Observe-se diretamente a base legal:
[seguiu transcrição de artigo de lei]
O controle em “contas específicas” significa que os dispêndios com recursos
humanos e serviços de terceiros, referentes à pesquisa e inovação tecnológica,
necessariamente, devam estar em contas especialmente criadas para tal fim, isto
é, para registrar tais despesas, discriminando-as das demais, justamente porque
resultarão na medida de um benefício fiscal. Em outros termos, o artigo 22, inciso
I, da Lei no.11.196/2005 exige que a contabilidade revele de maneira clara, direta
e inquestionável os dispêndios ocorridos a título de pesquisa e inovação
tecnológica, quando da efetiva ocorrência dos fatos correspondentes aos
lançamentos contábeis.
Fl. 8774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
5
A consequência da inobservância do pressuposto do benefício é a perda do direito
aos incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos
tributos não pagos, acrescidos de juros e multa, conforme art. 24 do mesmo
diploma legal:
[seguiu transcrição de artigo de lei]
No caso concreto, a contribuinte admitiu que a escrituração está em desacordo ao
determinado, sendo, portanto, incontroversa a irregularidade apontada.
A regra do controle em contas específicas não é propriamente uma regra contábil,
mas, sim, regra tributária versando sobre matéria contábil. Assim, não há o
conflito imaginado pela contribuinte entre legislação fiscal e as regras técnicas da
contabilidade. Por outro lado, é verdade que a regra dos registros em contas
específicas facilita o controle e a verificação das despesas incentivadas, mas
também é verdade que a regra legal não se reduz a mero conselho ao
contribuinte destituída de força obrigacional. Mais ainda, no caso em exame, a
inobservância da regra inviabilizou a verificação do total de dispêndios em PD&I,
conforme registrado no bem fundamentado Relatório Fiscal.
Como já destacado na decisão recorrida, a lei tributária prevê expressamente
como requisito para gozo do benefício que os dispêndios e pagamentos de PD&I
sejam controlados em contas específicas. Não se trata de mera formalidade
contábil, mas sim de um requisito legal.
Veja-se novamente os dispositivos legais e normativos que regem a matéria:
[seguiu transcrição de artigo de lei]
Tratando o presente caso de benefício fiscal, aplica-se, portanto, o disposto no
artigo 111 do CTN, no qual se revela a imperiosidade de se aplicar a interpretação
restritiva quanto à extensão de objetos alcançados pelo conceito a que se propõe
interpretar.
Em síntese, a Procuradoria aduz que se trata de um requisito legal de natureza
tributária e não de uma circunstância meramente contábil.

Recurso da Fazenda
A Fazenda também recorreu do acórdão.
Deu-se seguimento ao recurso em relação à “divergência quanto à dedutibilidade
das despesas com amortização de ágio TRAFO”, em relação ao acórdão paradigma no 9101-
003.618, por meio do despacho de fls. 8.430-8.440.
Segue trecho representativo do despacho de admissibilidade:
Análise
Fl. 8775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
6
O voto proferido no acórdão recorrido descreve a situação fática posta nos autos,
de modo que dele se colacionam os seguintes trechos:
[...]
a Do Ágio TRAFO Passa-se à análise da outra infração constatada pela autoridade fiscal,
decorrente da amortização de despesas com ágio, o qual foi gerado na operação de
aquisição da TRAFO EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A (TRAFO) em 2007.
Ao pesquisar a jurisprudência administrativa do CARF, verificou-se que a operação que gerou
o ágio, ora em exame, foi julgada recentemente por esta Turma, referente às glosas do ano-
calendário de 2012 (Acórdão no 1401-004.192), cujo resultado foi por maioria de votos dar
provimento ao recurso. É o que se verifica na ementa a seguir:
[...]
Por concordar com os argumentos do Conselheiro Relator Cláudio de Andrade Camerano,
que conduziu o voto vencedor, adoto-os como razões de decidir para o presente processo:
Da análise
A questão a ser enfrentada é verificar se há embasamento legal para a Recorrente deduzir,
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a amortização de ágio registrado em sua contabilidade,
decorrente de operações que culminaram com a transferência à Fiscalizada, por meio de
incorporação, de ativo que continha o registro de ágio.
Reitere-se que estamos aqui tratando, conforme destacado no Relatório Fiscal, do ágio
gerado na 2a etapa (a 1a etapa foi na aquisição do controle da TRAFO, com pagamento de
ágio e amortização, não contestado pela Fiscalização).
O ponto central do debate desenvolvido ao longo dos presentes autos diz respeito à
regularidade do procedimento adotado pela contribuinte autuada WEG Equipamentos
Elétricos S/A (WEL) de promover o aproveitamento tributário, no ano-calendário de 2012, de
despesas oriundas da amortização de ágio originalmente suportado pela WEG S/A, holding
do Grupo Econômico da Recorrente. O aludido aproveitamento se deu por meio da dedução
das referidas despesas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL ou pela exclusão dos
respectivos valores diretamente no LALUR da contribuinte.
A WEL (fiscalizada) já era detentora de 68,69% do capital da TRAFO EQUIPAMENTOS
ELÉTRICOS S/A (TRAFO) e a parcela restante estava em poder de acionistas minoritários
(pessoas físicas e jurídicas), a qual foi adquirida, em 28/12/2009, pela WEG S/A
(controladora da WEL) por meio de incorporação de ações, com formação de ágio.
De forma que a TRAFO passou a ter dois acionistas:
(*) descreve organograma - a WEG (31,3%) e a WEL (69,39%), esta última
controlada por WEG (99,95%) e por WEG PART (0,05%)
Em 30/12/2009, dois dias após a aquisição promovida pela WEG S/A, esta empresa
subscreveu capital em sua controlada WEL utilizando-se das ações adquiridas da TRAFO
(investimento e ágio) e, nesta mesma data, a WELL incorpora a TRAFO e passa a amortizar o
valor total do ágio, procedimento que levou a fiscalização à glosa de tais amortizações
(despesas e/ou exclusões indevidas) por entender que tal operação não estaria ao abrigo do
art.386 do RIR/99, uma vez que quem suportou o pagamento do ágio fora a sua
controladora, WEG S/A.
A Recorrente, como se denota, certa de ter reunido no mesmo patrimônio o investimento
adquirido na TRAFO e o ágio associado à sua aquisição, iniciou o aproveitamento tributário
de tal ágio considerando que a prática estaria amparada pelos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 (arts. 385 e 386 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999).
Fl. 8776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
7
A Fiscalização, ao examinar o procedimento realizado pela Recorrente, considerou que seu
caso não se amoldava à hipótese legal que permitiria o aproveitamento tributário das
despesas de amortização do ágio. Entre os argumentos apresentados pela autoridade
tributária, estava o fato de que a absorção patrimonial requerida pela legislação deve
envolver obrigatoriamente a empresa adquirida e sua real adquirente (que não era a
Recorrente WEL). Assim, a Fiscalização promoveu a glosa das despesas por meio dos autos
de infração que deram origem aos presentes autos.
Conforme destacou a fiscalização:
Veja-se que a norma não deixa margem a dúvidas quando restringe a permissão de
amortização à pessoa jurídica que “absorver patrimônio de outra, [...], na qual
detenha participação societária adquirida com ágio”. Pergunta-se: a WEL, na
incorporação do patrimônio da TRAFO, detinha participação nela adquirida com
ágio? Sim, mas apenas o ágio da 1a etapa. O ágio gerado na 2a etapa não foi em
processo de aquisição pela WEL, mas sim pela WEG! Este ágio foi transferido à WEL
quando da subscrição de capital efetivado pela WEG, com os papéis da TRAFO
adquiridos dois dias antes.
Mesmo que se argumente que o ágio foi gerado, não na incorporação de ações
pela WEG, mas no processo de subscrição de capital efetivado pela WEG na WEL,
ainda sim se trataria de um ágio indedutível na WEL, uma vez que restaria
caracterizado um ágio intragrupo, interno. Cumpre lembrar que WEG e WEL fazem
parte do mesmo Grupo Econômico, sendo a WEG acionista majoritária da WEL.
[...]
O Colegiado, em maioria, adotou o entendimento manifestado no julgamento de
processo que tratou da mesma autuação, mas em relação a outro ano-calendário
- Acórdão no 1401- 004.192 - no sentido de que a autuada demonstrou a
necessidade de os acionistas minoritários da TRAFO participar da WEG S/A, e não
da WEL, e concluiu que tanto o ágio da 1a etapa, quanto o ágio da 2a etapa, foram
legítimos, baseados em laudos de avaliação também legítimos, com reorganização
societária também legítima, sem denotar fim único de economia de tributo, com
inequívoco propósito negocial revelando-se necessária a presença da
controladora WEG S/A na aquisição das ações dos minoritários da TRAFO, e não a
WEL, que não iria satisfazer a pretensão destes acionistas. Confira-se, com
destaques do original:
[...]
No caso analisado nos presentes autos, é incontroverso que houve, de certa forma,
desembolso de valores pela aquisição das ações dos acionistas minoritários da TRAFO pela
WEG S/A e também não se discute que os valores desembolsados superaram o valor contábil
das ações pactuadas e que foram pagos à parte não relacionada(comprador). A existência do
ágio oriundo de tal operação não foi alvo de questionamento pela Fiscalização.
Veja-se que a aquisição das ações dos acionistas minoritários da TRAFO foi realizada pela
WEG S/A, e não pela Recorrente WEL.
A WEG S/A era o possuidor dos recursos financeiros (ações) que foram entregues à TRAFO
por ocasião da aquisição (no caso, incorporação de ações) das referidas ações dos
minoritários. Mais do que isso, foi a WEG S/A quem formalmente figurou na operação como
adquirente. Assim, não restam dúvidas a respeito de quem seria, no caso concreto, o real
adquirente das participações societárias com ágio.
Fl. 8777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
8
A transferência deste investimento (com ágio) para a WEL, em subscrição de capital, não
significa assumir que a WEL passou a ser a adquirente daquele investimento e que daí
poderia amortizar o ágio gerado, quando da incorporação da TRAFO.
Estas foram as razões principais para a glosa efetivada.
Entretanto, me parece que a Fiscalização se deteve apenas no efeito da operação, não se
aprofundando nos, digamos, bastidores das operações, ou seja, cabia que perquirisse às
empresas envolvidas, por exemplo, porque a WEL não fizera, ela própria, a aquisição das
ações pertencentes aos minoritários, uma vez que já havia adquirido anteriormente o
controle societário da TRAFO ou, ainda, se a controladora WEG S/A entrou no negócio e
promoveu a incorporação destas ações (dos minoritários) da TRAFO e em seguida transferiu
o investimento com o ágio para a WEL, quais seriam os motivos do ingresso da WEG S/A na
transação.
A Recorrente, em sede de impugnação, ora repetida no recurso voluntário, alertava da
necessidade demonstrada pelos acionistas minoritários da TRAFO em participar da WEG S/A
e não da WEL:
[...]
Daí a necessidade da WEG S/A, controladora da Recorrente (WEL), em adquirir as ações dos
minoritários da TRAFO e o fez por incorporação de ações, já que, pelo que se deduz dos
autos, desejavam os acionistas minoritários participar do capital da WEG S/A.
Por meio do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da TRAFO Equipamentos
Elétricos S/A pela WEG S/A, documento integrante da Impugnação e que não obteve
nenhum comentário da Fiscalização, temos:
[...]
Tanto o ágio da 1a etapa quanto o ágio da 2a etapa foram legítimos, baseados em laudos de
avaliação também legítimos, sem contestação, de forma que toda a reorganização societária
me soa também legítima, sem qualquer sombra de uma operação com fim único de
economia de tributo, de forma que as operações se revelaram necessárias, e apesar de não
ser a WEL a adquirente do investimento que gerou o ágio (2a etapa), isto se deu mais em
função da necessidade dos acionistas minoritários em participarem de sua controladora, algo
que fugia ao domínio/controle da Recorrente.
Aliado, ainda, ao fato de ambas as empresas WEL e a TRAFO, apresentarem os mesmos
objetivos econômicos e, sendo a WEL então a detentora de 100% do capital da TRAFO, nada
mais adequado que a incorporação desta pela WEL.
O propósito negocial é inequívoco, revelando-se necessária a presença da controladora WEG
S/A na aquisição das ações dos minoritários da TRAFO, e não a WEL, que não iria satisfazer a
pretensão destes acionistas.
Pensar de modo diverso seria impor que a amortização deste ágio (2a etapa) só seria aceito
se a WEL tivesse ela própria adquirido as ações dos minoritários da TRAFO, o que não se
pode concordar, pois com tal imposição, ao que me parece e do que consta nos autos, não
seria possível alcançar os objetivos almejados.
[...] Como demonstrado nos autos, o ágio gerado na 2a etapa surgiu quando da
incorporação, pela WEG S/A, das ações dos acionistas minoritários da TRAFO, sendo,
absolutamente incorreto suscitar tal hipótese de ágio interno, fato que levou a decisão de
primeira instância por caminhos equivocados, de maneira secundária, mas equivocados.
[...] Em determinadas situações, que não é o caso dos autos, uma vez que a WEG S/A não era
uma empresa veículo, por vezes verificou-se necessário a utilização de empresa outra que
não a que adquiriu/forneceu recursos para a aquisição do investimento com ágio, em face de
sua legítima criação e/ou utilização pois vinculada à um legítimo propósito negocial.
Fl. 8778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
9
Finalizando, entendo ser possível o aproveitamento tributário do ágio discutido nos presentes
autos, uma vez que legítimo, surgido em operação com parte independente, e sua
transferência à Recorrente resultou de um também legítimo propósito negocial, de forma
que as operações societárias efetivadas resultaram no cumprimento das condições impostas
pelos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
[...]
Assim sendo, por se tratar da mesma operação, e por acolher as razões acima explanadas,
voto por dar provimento ao recurso voluntário neste ponto, cancelando a glosa da
amortização do Ágio TRAFO no ano-calendário 2011.
Em suma, a decisão recorrida reconhece que a real adquirente das ações na
chamada “2a etapa” (ações pertencentes aos acionistas minoritários da TRAFO)
foi a holding WEG, mas o Colegiado admitiu a dedutibilidade do ágio amortizado,
mesmo que o evento que a autoriza - confusão patrimonial - tenha ocorrido entre
TRAFO e WEL, não envolvendo, portanto, a real adquirente (a holding WEG).
Prevaleceu o entendimento de que, no caso concreto:
a) o ágio estava suportado por laudo legítimo, não contestado; e
b) houve justificativa negocial para que a aquisição fosse feita pela controladora
WEG, e não diretamente pela WEL - a justificativa seria o desejo de que os
acionistas minoritários de TRAFO passassem a participar do capital da holding
WEG, o que se daria mediante incorporação das ações da primeira pela segunda.
Identificados os fundamentos da decisão recorrida, passa-se ao exame do
paradigma.
O paradigma indicado tem a seguinte ementa:
Acórdão no 9101-003.618
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2008, 2009, 2010
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL.
Havendo similitude fática e divergência na interpretação da lei tributária, é conhecido o
recurso especial.
CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO. MATÉRIA NOVA.
Não é conhecido recurso especial quanto a ponto que não fundamenta o auto de infração,
pois inviável a inovação dos critérios jurídicos do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário:2008, 2009, 2010
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE.
A subsunção aos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, assim como aos arts. 385 e 386 do RIR/99,
exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material ali previstos. Inexiste norma que
amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas jurídicas ou, ainda, que preveja a
possibilidade de intermediação ou de interposição de outras pessoas jurídicas.
Fl. 8779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
10
Não há previsão legal, no contexto da mencionada legislação, para transferência de ágio por
meio de interposta pessoa jurídica, sendo indevida a amortização do ágio pelo sujeito
passivo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente, em razão
da intima relação de causa e efeito que os vincula.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008, 2009, 2010.
FALTA DE PAGAMENTO POR ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Com o advento da Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007,
tornou-se juridicamente indiscutível o cabimento da incidência da multa isolada pela falta de
pagamento das estimativas mensais do IRPJ e da CSLL, ainda que cumulativamente haja
imposição da multa de ofício proporcional ao imposto e à contribuição devidos ao final do
respectivo ano-calendário.
Transcrevem-se trechos do voto vencedor proferido no paradigma, que bem
representam o entendimento da turma julgadora naquele processo:
[...]
À luz da legislação de regência, percebe-se que o ágio corresponde à diferença entre o custo
de aquisição de um investimento e o seu valor patrimonial.
Isso significa que a figura do ágio decorre do fato de uma das partes se comprometer a pagar
à outra, pela aquisição do investimento, um valor superior àquele registrado no patrimônio
líquido. A expressão “pagar” pode ser entendida em sentido amplo, contemplando diversas
modalidades, desde que todas impliquem algum tipo de desembolso ou ônus para o
adquirente.
Assim, deve o intérprete atentar para as circunstâncias fáticas e jurídicas da operação, que
incluem, entre outras, o propósito negocial, o efetivo pagamento ou desembolso pela
aquisição, a sequência cronológica das operações, a adequada avaliação da rentabilidade
futura e, sobretudo, a análise entre as posições inicial e final de cada interveniente.
A questão posta nos autos diz respeito, portanto, à possibilidade de transferência do ágio
para o contribuinte, numa operação, que, em síntese, pode assim ser apresentada:
a) A Hipercard Administradora de Cartão de Crédito Ltda. (Hipercard ACC) tinha como sócias
a empresa BR Participações e Empreendimentos S/A (BRPAR), que detinha 68,22% das
ações, e a empresa holandesa Holla Beheer B. V. (Holla), que detinha 31,78% das ações.
b) A BRPAR adquiriu 100% das cotas da empresa Conabinu Participações Ltda., aumentando
o seu capital social mediante a integralização de recebíveis a serem pagos pela Hipercard
ACC.
c) As empresas do Grupo Unibanco, Unipart Participações Ltda. e Unicard Banco Múltiplo
S/A, adquiriram as cotas da empresa Hipercard ACC e apuraram um ágio de R$
200.287.697,19 e R$ 31.352.543,50, respectivamente.
d) A Unicard e a Unipart conferiram ao Hipercard BM a totalidade das cotas do capital da
Conabinu e na Hipercard ACC, respectivamente, transferindo o ágio registrado nas empresa
Unicard e Unipart para a Hipercard BM.
e) A Hipercard BM incorporou as empresas Conabinu e Hipercard ACC, o que ensejou a
transferência do ágio da Unicard e Unipart para o contribuinte.
Fl. 8780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
11
Ricardo Mariz de Oliveira analisa os requisitos das normas relativas ao ágio, com destaque
para as operações societárias, em sua obra “Fundamentos do Imposto de Renda”,
merecendo transcrição o seguinte trecho (págs. 763 e segs.):
[...]
Voltando ao primeiro e principal requisito para que a amortização seja dedutível, haver
absorção de patrimônio por meio de incorporação, fusão ou cisão, deve-se ter presente que,
a despeito da largueza de opções dadas pela Lei n. 9532 para a consecução do seu
desiderato, trata-se de condição a ser cumprida em sua substância, e não apenas
formalmente, até tendo em vista a continuidade da vigência da norma de proibição de
dedução da amortização se não houver um desses atos, prevista no art. 25 do Decreto-lei n.
1598.
Com razão, a dedução fiscal da amortização é admitida a partir do momento em que “a
pessoa jurídica [...] absorver patrimônio de outra”, segundo o “caput” do art. 7o, o que deve
representar uma ocorrência efetiva. Outrossim, não se trata de absorção de patrimônio de
qualquer pessoa jurídica, pois o mesmo dispositivo acrescenta que deve ser a pessoa jurídica
“na qual detenha participação societária adquirida com ágio”. E, ademais, o dispositivo
ainda restringe a forma de absorção, dizendo que ela deve ocorrer “em virtude de
incorporação, fusão ou cisão”.
Essa disposição legal evidencia acima de qualquer dúvida que a exigência é de reunião total
(por incorporação ou fusão) ou parcial (por cisão) da pessoa jurídica investidora e da pessoa
jurídica investida. (...)Realmente, a racionalidade da norma está em que, por ter havido a
reunião da pessoa jurídica a que se refira a expectativa da rentabilidade com a pessoa
jurídica pagadora do ágio, este seja deduzido daqueles mesmos lucros esperados ou o
mesmo se dê quando o ágio for referente ao valor de mercado dos bens do patrimônio da
pessoa jurídica a que se refere a participação adquirida.
O objetivo da norma legal é permitir que o ágio fundado em expectativa de rentabilidade,
pago na aquisição de um negócio através da aquisição de participação societária na pessoa
jurídica que explore esse negócio, seja lançado contra os lucros desse negócio, de modo a
que os tributos devidos sobre tais lucros sejam calculados após a dedução da amortização do
ágio.
[...]
Por isso mesmo, para que esse objetivo seja atingido, é necessário trazer o lucro para dentro
da pessoa jurídica que tenha adquirido a participação societária com a expectativa de
rentabilidade do mesmo (situação descrita no art. 7o) ou levar o ágio para dentro da pessoa
jurídica produtora do lucro esperado (situação descrita no art. 8o), o que se faz por
incorporação ou cisão de uma delas e absorção pela outra. Ou, ainda, o mesmo objetivo
pode ser alcançado levando-se o ágio e o lucro para dentro de uma nova pessoa jurídica, o
que se faz por fusão das duas pessoas jurídicas.
[...]
Realmente, a exigência de incorporação, fusão ou cisão não é uma condição vazia de sentido,
que possa ser cumprida apenas formalmente, como, por exemplo, deixar o ágio na
investidora e incorporar a ela, por cisão parcial da cindida, uma atividade que não é a
geradora de lucro cuja expectativa tenha gerado o lucro.
Assim, o escopo implícito na lei, ao estabelecer a condição de realização de incorporação,
fusão ou cisão, é unir o ágio e os lucros a que ele se refira numa mesma pessoa jurídica e,
portanto, num mesmo lucro tributável. Isso representa o núcleo racional da exigência
condicional para a dedução do ágio, que se manifesta mediante a absorção de um
patrimônio pelo outro.
Fl. 8781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
12
Daí decorre uma análise que tem sido empreendida com frequência em julgados desta
Câmara Superior, relativamente aos aspectos pessoal e material das operações que
ensejaram o ágio, posto que os arts. 385 e 386 do RIR/99 (que refletem a dicção legal, já
mencionada) se dirigem à investidora que vier a incorporar sua investida (ou por ela ser
incorporada), para que, neste momento, surja a possibilidade de amortização da mais valia,
paga em momento anterior por força de expectativa de rentabilidade futura da investida.
E aqui surge a necessidade de que a investidora passível de aproveitamento do ágio seja a
investidora original, ou seja, aquela que efetivamente desembolsou recursos, acreditou no
investimento e assumiu os riscos do negócio.
[...]
Como visto, a regra se aplica tanto na hipótese de incorporação da investida pela investidora
como em sentido contrário, quando a investidora é incorporada pela sua investida (a
chamada incorporação reversa ou às avessas).
A exigência legal, nos dois casos, reside no fato de que a incorporação deve envolver a
investidora original, ou seja, aquela que efetivamente acreditou na rentabilidade futura,
pagou o sobrepreço e assumiu os correspondentes riscos.
E é exatamente este o ponto atacado pela fiscalização e ressaltado pela Fazenda Nacional
em contrarrazões: a presença do real investidor na operação, que deve se confundir com o
investimento que adquiriu.
A confusão patrimonial, como se sabe, é o principal requisito material previsto pelo art. 386
do RIR/99, pois a sua ocorrência permite a comunicação direta entre o investimento e o
lucro esperado, assim como promove a fusão dos riscos envolvidos. Isso também se observa
na incorporação às avessas, em que a empresa responsável por gerar a rentabilidade
esperada no futuro passa a deter o ágio baseado em tal expectativa.
Conquanto o contribuinte alegue, em sede de contrarrazões, que a autoridade fiscal não faz
menção à confusão patrimonial como fundamento para a indedutibilidade do ágio (tese que,
em seu entendimento, teria sido formulada pela Fazenda Nacional apenas no recurso
especial), a leitura de trechos do Termo de Verificação nos leva a concluir de forma diversa:
[...]
A leitura dos trechos transcritos revela que a autoridade fiscal, ao não aceitar a possibilidade
de transferência do ágio de Unicard e Unipart para o contribuinte (que seriam as únicas
passíveis de aproveitá-lo), adota o racional da necessidade de confusão patrimonial entre as
reais investidoras e a pessoas jurídica investida, de sorte que descabe qualquer tese de
inovação ou acréscimo aos fundamentos da autuação.
E, na exata medida em que esses dois aspectos (pessoal e material) não são observados,
como no caso sob análise, por força da indevida transferência do ágio, torna-se forçoso
reconhecer o argumento de impossibilidade de dedução das despesas decorrentes, nos
termos em que formulado pela fiscalização Este tem sido o entendimento da CSRF, que exige
a presença do investidor original na operação de incorporação e o encontro do investimento
com o ágio no mesmo patrimônio, requisitos que não se amoldam à hipótese dos autos,
como relatado pela autoridade fiscal
[...]
Cabe referir que, em relação ao ágio, a regra geral é de indedutibilidade e que para ser
possível a amortização deste como despesa exige-se a perfeita subsunção dos fatos às
normas tributárias, como demonstrado.
Por consequência, aplica-se à CSLL o decidido quanto ao IRPJ, vez que compartilham o
mesmo suporte fático e matéria tributável.
Fl. 8782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
13
Nesse contexto, concluo pela impossibilidade de transferência do ágio para o contribuinte,
nos moldes do que entendeu a fiscalização, devendo ser dado provimento ao recurso da
PFN.
Ainda que o acórdão recorrido tenha como um de seus fundamentos
circunstância negocial específica do presente processo, considerada relevante
pelo Colegiado - interesse em que os acionistas minoritários da investida
passassem a participar do capital de WEG -, é certo que este paradigma é taxativo
no sentido de que a dedutibilidade do ágio amortizado prevista no art. 386 do
RIR/99 demanda, necessariamente, a confusão patrimonial entre a investida e a
real investidora, entendida esta última como a que efetivamente arcou com o
ônus do ágio. Também é certo que no presente processo a confusão patrimonial
não envolveu a real investidora.
Assim sendo, reconhece-se o dissídio entre o acórdão recorrido e este paradigma,
quanto à matéria suscitada.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao
Recurso Especial, interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a
seguinte questão: dedutibilidade das despesas com amortização de ágio TRAFO.
Cientificado, o contribuinte apresentou contrarrazões tempestivas às fls. 8.470-
8.498, em que questiona tanto o conhecimento, quanto o mérito do recurso.
Com relação ao conhecimento, aduz ausência de similitude fática entre o recorrido
e o acórdão paradigma. Ademais, alega que a recorrente deixou de juntar cópia do inteiro teor do
acórdão indicado como paradigma em violação ao art. 67, § 9o e 10o do RICARF.
A razão de não haver similitude fática entre os dois acórdãos está no fato de que o
paradigma trata de situação em que se afirma inexistir propósito negocial, situação distinta do
recorrido, cuja decisão se esteou justamente na existência de propósito negocial. Afirma ainda
que em processo em tudo similar ao presente, com exceção do ano-calendário, negou-se
seguimento ao recurso por meio do AC no 9101-006.036.
No tocante ao mérito, a contribuinte discorre sobre o propósito negocial da
operação e, basicamente, pede a manutenção do acórdão recorrido pelos seus próprios
fundamentos.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conhecimento
Fl. 8783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
14
Recurso da Fazenda
Nos termos do art. 37, §2o, II, do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela
citada Lei no 11.941/2009:
Art. 37 (...)
§ 2o Caberá recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, no prazo de
15 (quinze) dias da ciência do acórdão ao interessado:
(...)
II – de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara, turma de Câmara, turma especial ou a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
A previsão do recurso especial por divergência acerca da interpretação da lei
tributária remonta à própria criação da Câmara Superior de Recursos Fiscais para julgar o referido
apelo por meio do Decreto no 83.304/1979:
Art. 1o. Fica instituída, no Ministério da Fazenda, a Câmara Superior de Recursos
Fiscais, cujo funcionamento será disciplinado em Regimento Interno, aprovado
mediante Portaria do Ministro de Estado da Fazenda, nos termos da legislação em
vigor.
Parágrafo único. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais julgar recurso
especial, na forma prescrita no Regimento Interno.
(...)
Art. 3o. Caberá recurso especial:
(...)
II - de decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
O rito do processo administrativo, ainda que seja mais simplificado, é inspirado no
processo civil e, à época, vigiam dois recursos similares no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
decorrentes da sua função nomofilácica de guardião do direito federal, a qual, com a Constituição
atual, passou a ser exercida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). São eles os embargos de
divergência e o recurso extraordinário com fundamento em divergência jurisprudencial, este
sucedido por um dos tipos de recurso especial perante o STJ.
Como requisito de ambos os recursos – cite-se o art. 1.029, §1o e o art. 1.043, §4o,
do Código de Processo Civil (CPC) –, é necessário que a parte demonstre as circunstâncias que
tornem os casos confrontados idênticos ou assemelhados.
A Doutrina é uníssona ao apontar que tais circunstâncias se referem ao quadro
fático das decisões, que devem se aproximar. A título exemplificativo, cite-se Flávio Cheim Jorge
Fl. 8784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
15
(Recurso especial com fundamento na divergência jurisprudencial. In NERY JR, Nelson, WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim. Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis e assuntos afins. Vol. 4. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 370-406):
Quanto se entende necessária a particularidade de o recorrente demonstrar as
circunstâncias que assemelham ou identifiquem os casos confrontados, quer dizer
que o mesmo deve comprovar que o acórdão recorrido e o paradigma tratam da
mesma situação fático-jurídica.
(...)
Assim, a necessária identidade das circunstâncias fáticas entre o acórdão
recorrido e o paradigma se justifica, justamente, para aferir se a lei federal foi
aplicada diante de uma mesma situação. Caso contrário, diante de situações
fáticas que não sejam as mesmas, não se pode dizer que a mesma lei federal foi
interpretada de modo diferente, e, consequentemente, que houve divergência
jurisprudencial.
Nessa mesma linha, o Regulamento do CARF disciplina o recurso especial no art.
118, abaixo reproduzido:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente, com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
E a jurisprudência deste Colegiado é uníssona ao exigir a correspondência entre os
quadros fáticos dos julgados cotejados. Citem-se alguns acórdãos desta Turma de Julgamento:
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. A ausência de similitude
fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado paradigma impede a
caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, ensejando, assim, o não
conhecimento recursal. (AC no 9101-006.805, de 08/11/2023, Relator Fernando
Brasil de Oliveira Pinto)
Fl. 8785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
16
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Deixa
de se conhecer do recurso especial, quando os contextos fáticos são
dessemelhantes, sendo insuficientes para devolver a matéria ao exame da CSRF.
(AC 9101-006.042, de 11/03/2022, Relator Alexandre Evaristo Pinto)
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. A ausência de similitude
fático-jurídica entre a decisão recorrida e o alegado paradigma impede a
caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, ensejando, assim, o não
conhecimento recursal. (AC 9101-006.806, de 16/01/2024, Relator Luis Henrique
Marotti Toselli)
Desse modo, o direito divergente que se busca dirimir não é aquele verificável em
abstrato, de forma ampla e genérica, apenas no plano hipotético, mas sim o que se implanta no
seio das relações jurídicas concretas, que possuam os mesmos contornos fáticos;
conseguintemente, há um afunilamento hermenêutico do direito em disputa.
Não se exige a identidade fática entre os acórdãos cotejados, mas devem ser
similares, tal qual a jurisprudência administrativa já citada. A dificuldade, porém, é a de encontrar
essa similaridade, bem como a refutar. Para tal, devemos perquirir o que deve ser entendido
como “similaridade”.
A similaridade é sempre aferida em função de características de um recorte textual
da realidade. Os fatos são relatos em linguagem escrita de supostos acontecimentos do real.
Nesses relatos, são oferecidos costumeiramente inúmeros aspectos, mas sempre em um número
finito em face da possibilidade infinita de descrição.
De igual modo, o acórdão pode trazer esse imenso conjunto de características das
condições fáticas, mas isso não significa que todas tenham sido consideradas relevantes para se
erigir o direito aplicável.
Sob esse prisma, as características fáticas podem ser segregadas em essenciais e
contingentes. As primeiras são aquelas correspondentes a atributos ponderados na formulação da
norma jurídica a ser aplicada. Já as contingentes são todas as demais e, portanto, irrelevantes para
o desfecho decisório.
Além disso, só é possível analisar a similaridade de quadros fáticos quando os
cotejamos em face de um mesmo referencial normativo e, para se concluir pela semelhança apta a
caracterizar a divergência, impõe-se que possuam os mesmos atributos considerados essenciais
nos acórdãos comparados, ou seja, manejados pelas decisões para dizer o direito no caso
concreto, ainda que possam ser, nos demais aspectos, bem diferentes entre si.
Fl. 8786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
17
Similaridade fática, portanto, é aquela estabelecida por meio da identidade entre as
características empregadas na decisão, ainda que existam inúmeras outras desassemelhadas entre
si, mas irrelevantes para a interpretação da previsão legal aplicável.
Pois bem, à luz desse referencial passamos a enfrentar o conhecimento no presente
feito.
O despacho que deu seguimento ao recurso assim se posicionou:
Ainda que o acórdão recorrido tenha como um de seus fundamentos
circunstância negocial específica do presente processo, considerada relevante
pelo Colegiado - interesse em que os acionistas minoritários da investida
passassem a participar do capital de WEG -, é certo que este paradigma é taxativo
no sentido de que a dedutibilidade do ágio amortizado prevista no art. 386 do
RIR/99 demanda, necessariamente, a confusão patrimonial entre a investida e a
real investidora, entendida esta última como a que efetivamente arcou com o
ônus do ágio. Também é certo que no presente processo a confusão patrimonial
não envolveu a real investidora.
Pois bem, essa “circunstância negocial específica” não é uma característica
contingente da situação fática, pois está no cerne da razão de decidir.
Desse modo, um acórdão, posto como paradigma, deveria necessariamente
enfrentar quadro fático em que houvesse a circunstância similar que levou o recorrido a afastar a
exigência, algo inexistente no Acórdão no 9101-003.618.
Como bem alertado pela defesa, em contrarrazões, no AC no 9101-006.036, negou-
se seguimento ao recurso fazendário pelas mesmas razões. Transcrevo abaixo trecho do voto
vencedor da Conselheira Edeli Pereira Bessa:
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer do recurso especial. A
maioria do Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial não estaria
caracterizado e o recurso especial não poderia ser conhecido.
O Colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário interposto nestes autos,
para cancelar as exigências formalizadas em razão da glosa de despesas indevidas
com amortização de ágio na aquisição da empresa TRAFO. O lançamento
originalmente também contempla glosa de despesas indevidas com amortização
de ágio na aquisição da empresa NANTOG, mas a Contribuinte não impugnou esta
parcela da exigência.
O recurso especial da PGFN foi admitido mediante reconhecimento de dissídio
jurisprudencial em face dos paradigmas no 9101-003.199 e 9101-004.277 sob os
seguintes pressupostos:
[...]
Nestes termos, portanto, a decisão do Colegiado a quo está fundamentada na
existência de propósito negocial para que a aquisição fosse feita pela
Fl. 8787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
18
controladora WEG, e não diretamente pela WEL - a justificativa seria o desejo de
que os acionistas minoritários de TRAFO passassem a participar do capital da
holding WEG, o que se daria mediante incorporação das ações da primeira pela
segunda.
Já o paradigma no 9101-003.199 tem em conta operação societária na qual a
acusação fiscal veicula inexistir propósito negocial nem societário em proceder à
subscrição de participação societária em empresa pertencente ao mesmo grupo
econômico que, em curto espaço de tempo, foi incorporada por sua controlada. A
empresa veículo utilizada (“Cananga”)seria empresa de prateleira, o que reforçou
os indícios de ausência de finalidade negocial ou societária na operação. A defesa
do sujeito passivo, por sua vez, nada contrapôs acerca deste ponto da acusação,
limitando-se a defender a possibilidade de amortização do ágio porque gerado em
aquisição de participação societária seguido de sua combinação com os lucros da
investida. Tal defesa foi assim relatada no paradigma: a LDB adquiriu, ao final da
estrutura, participação societária na Belocal; essa participação societária foi
adquirida com ágio; o ágio está fundamentado com base na expectativa de
rentabilidade futura da Belocal; houve a combinação do ágio relativo à aquisição
do investimento com os lucros da sociedade objeto da aquisição; e a requerente
tinha o direito de, após a incorporação da Cananga, amortizar o ágio gerado na
sua aquisição pelo grupo Lhoist. Todas essas questões possuem respostas
positivas.
Em suma, como “Cananga” seria adquirente do investimento, e houve posterior
incorporação entre ela e a adquirida, a amortização fiscal do ágio seria válida. A
aquisição da investida “Belocal” foi integral, sem subsistência de participação de
minoritários.
A discussão que se estabelece no referido paradigma, portanto, se limita à
inexistência de aquisição por parte de “Cananga”. O voto vencido referiu que
haveria consistência na causa do negócio jurídico - aquisição de direitos
minerários – e concluiu inexistir vedação legal à transferência do ágio, uma vez
configurada a legitimidade de sua formação, assim como porque a utilização da
empresa veículo e “de prateleira”, demonstrada a causa do negócio jurídico, não
invalida a operação societária, permitindo a glosa procedida. Já o voto vencedor,
depois de explicitar os requisitos para amortização fiscal do ágio, assim nega a
existência de confusão patrimonial entre adquirente e adquirida simplesmente
porque “Cananga” não foi a adquirente:
[...]
O paradigma no 9101-003.199, dessa forma, estabelece genericamente a
exigência de confusão patrimonial entre investida e investidora para fins de
amortização fiscal do ágio porque não apresentada qualquer justificativa para a
interposição da empresa-veículo. Não é possível, assim, cogitar como decidiria o
Colegiado que proferiu o paradigma frente à alegação que, presente nestes autos,
motivou o Colegiado a quo a concluir que houve propósito negocial na operação
Fl. 8788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
19
que resultou no encontro do patrimônio da investida TRAFO com o ágio pago por
WEG, na incorporação de ações dos minoritários da TRAFO, depois de tal
investimento ser subscrito como capital da WEL, seguindo-se a incorporação, por
esta, da TRAFO.
A mesma característica genérica está presente no acórdão paradigma no 9101-
003.618, razão pela qual deve ser também negado conhecimento ao recurso.

Recurso do contribuinte
No acórdão recorrido, as despesas não foram, em momento algum, escrituradas em
contas específicas, mas apenas identificadas, já no curso do processo administrativo, em laudo
técnico. Abaixo, transcrevo trecho do voto condutor com esse quadro fático:
No que se refere ao laudo técnico apresentado recentemente pela recorrente (e-
Fls. 7.390 e ss), entendo que as conclusões nele contidas não são suficientes para
reverter a decisão da glosa integral, haja vista que expõe apenas que foi possível
identificar as despesas na ECD, não contrapondo a acusação fiscal quanto a
ausência de contabilização em contas específicas. O próprio laudo aduz que houve
o agrupamento, por centos de custos, dos dispêndios relativos ou não à PD&I aos
lançamentos realizados na ECD.

Já, no acórdão paradigma, houve a posterior reclassificação dos dispêndios com o
fim de os registrar em contas específicas de tal modo a possibilitar à fiscalização auditar os valores
durante o próprio curso do procedimento fiscal. Segue passagem do voto vencedor com esse
contexto fático:
Da análise dos documentos acostados aos autos, temos que o controle dos
dispêndios com P&D foram todos contabilizados segundo o regime de
competência, em seu respectivo grupo de contas. E, posteriormente, o
contribuinte formalizou e apresentou o controle em duas contas especificas, para
atendimento das exigências da lei do bem.
No caso, a glosa foi decorrente unicamente do entendimento da fiscalização de
que o controle dos dispêndios com P&D não atendeu à exigência legal de
contabilização em contas especificas, não sendo suficiente o fato de o
contribuinte ter realizado a reclassificação dos dispêndios para contas específicas,
exclusivas para o registro de gastos com P&D, apenas após a contabilização.
Cumpre ressaltar que não houve questionamento da natureza dos dispêndios e
seus valores, bem como não foi questionada a efetiva utilização de conta
específicas para o controle dos gastos com P&D (conforme identificação de contas
na fl. 11 do Termo de verificação fiscal), mas apenas o fato de a alocação dos
dispêndios nas contas especificas ter sido feita por meio de reclassificação após
sua contabilização.
Fl. 8789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.283 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13971.723962/2015-90
20

Noutro trecho, reforça-se essa dinâmica factual:
Ora, se é fornecido à fiscalização documentos suficientes ao controle da utilização
do benefício, bem como se há escrituração em apartado (contas especificas) dos
dispêndios e pagamentos de que tratam os artigos 17 a 20 da lei, ainda que este
seja feito durante a fiscalização e/ou posteriormente à sua contabilização, não há
que se falar em inobservância do inciso I, artigo 22, da Lei 11.196/05.

Enfim, enquanto o recorrido trata do total descumprimento do disposto no art. 22,
inciso I da Lei no 11.196/2005 (Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta
Lei: [...] serão controlados contabilmente em contas específicas), o paradigma enfrentou situação
fática diversa a suscitar questão jurídica substancialmente dessemelhante, que é relativa ao
momento da observância da lei.
Desse modo, não deve ser conhecido o recurso do contribuinte.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso da Fazenda, nem do recurso
especial do contribuinte.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 8790
DF CARF MF
Original